Tribunal: TJMT
Processo: 0015831-52.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 0015831-52.2018.811.0042
Recorrente: AIRA BATISTA RIBEIRO e OUTRO
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário na Apelação Criminal no 0015831-52.2018.811.0042
Recorrente: AIRA BATISTA RIBEIRO e OUTRO
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Tratam-se de recursos especial e extraordinário interpostos por AIRA BATISTA RIBEIRO e OUTRO, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal, conforme ementa lançada no id. 113321508:
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES, CONDIÇÃO DE USUÁRIO DEMONSTRADA E NÃO HAVER DOLO ESPECIFICO DE TRAFICÂNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DA PENAS – DECLARAÇÕES COERENTES DOS POLICIAIS PENAIS – APREENSÃO DE 138,39G (CENTO E TRINTA E OITO GRAMAS E TRINTA E NOVE CENTIGRAMAS) DE MACONHA – PRIMEIRA APELANTE – VISITA AO SEGUNDO APELANTE – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES CARACTERIZADO – DESTINAÇÃO DA DROGA EXCLUSIVA PARA USO PESSOAL NÃO DEMONSTRADA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – JULGADOS DO TJMT – PLEITOS ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – PRIMEIRA APELANTE – NÃO PERTENCIMENTO À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRIMARIEDADE – BONS ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DE PROVAS DA HABITUALIDADE DELITIVA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DIREITO SUBJETIVO – RELATIVA TOXIDADE DA MACONHA – FRAÇÃO REDUTORA NO PATAMAR MÁXIMO – ENTENDIMENTO DO STJ – SEGUNDO APELANTE – MAUS ANTECEDENTES – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS BONS ANTECEDENTES E PRIMARIEDADE – ARESTOS DO STJ – PENA IMPOSTA – SUPERIOR A 7 (SETE) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS – MAUS ANTECEDENTES – REINCIDÊNCIA – REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO – PREMISSA DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDFT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES.
A lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o núcleo do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que contribui, física ou moralmente, na atuação do executor direto (TJMT, AP NU 0025430-59.2011.8.11.0042).
O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP no 124790/2016).
O tráfico de drogas “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).
“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.” (TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040).
O c. STF tem relativizado a matéria no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806).
O c. STJ decidiu que a “existência de ações penais em curso, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, tendo ressaltado o Juízo de origem a primariedade e bons antecedentes do paciente” (AgRg no HC 608.627/SC).
Sopesados o não pertencimento à associação criminosa, a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de provas da habitualidade delitiva, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 35, §4) constitui direito subjetivo da apelante (STJ, AgRg no AREsp 1928013/DF).
A relativa toxicidade da maconha permite a aplicação da fração redutora do tráfico privilegiado no patamar máximo (STJ, HC no 529.408/SP).
O c. STJ firmou entendimento de que “a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (AgRg no AREsp 1168233/ES).
A minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não preenchimento dos requisitos dos bons antecedentes e primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC no 603.339/SP; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP).
A pena imposta - superior a 7 (sete) anos e inferior a 8 (oito) anos -, os maus antecedentes e a reincidência justificam o regime inicial fechado, ex vi do art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o, do CP (STJ, HC no 615.004/SP).
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000). (RACrim n° 0015831-52.2018.811.0042, Rel. MARCOS MACHADO, PRIMEIRO CÂMARA CRIMINAL, j. em 14/02/2021”.
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam violação aos arts. 17 do CP; 155 e 386. VII do CPP, ao argumento de insuficiência probatória a ensejar a condenação (id. 122146498).
Já nas razões do recurso extraordinário, sustentam contrariedade ao art. 93, IX, da CF/88, ao fundamento de insuficiência de motivação no acordão (id. 122146499).
Contrarrazões ao especial e extraordinário, ambas com preliminar de intempestividade recursal (id. 129202182 e 129202183).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da Intempestividade.
Compulsando os autos, na aba “expedientes” consta que houve intimação do acórdão via DJe, em 17/12/2021, com registro de ciência em 24/01/2022:
Acórdão (13450945)
MICHELLE MARIE DE SOUZA
Diário Eletrônico (17/12/2021 18:45:13)
O sistema registrou ciência em 24/01/2022 00:00:00
Prazo: 15 dias
08/02/2022 23:59:59
(para manifestação)
Entretanto, em rápida consulta ao DJe, tem-se que o acórdão foi, na verdade, disponibilizado no DJe no 11146, de 21/01/2022, pág. 1.113, considerando-se publicado em 24/01/2022 (segunda-feira), com prazo final em 08/02/2022. Constata-se que houve renúncia de mandado naquela mesma data – 21/01/2022 (id. 115280486).
Constituído novo patrono, o REsp e RE foram interpostos apenas na data de 22/03/2022.
Foi certificada intempestividade recursal (id. 125988685).
Os recorrentes manifestaram-se nos autos pela desconsideração da aludida certidão de intempestividade, ante o fato de que a renúncia do antigo patrono teria ocorrido no dia da disponibilização do acordão (antes da publicação).
Contudo razão não lhe assiste.
Afere-se que no pedido de renúncia, a advogada Dra Michele Maria de Souza – OAB/MT 9439/A consignou expressamente que não comunicou os seus clientes, pelo que requereu a intimação dos mesmos para fins do art. 112 do CPC, o qual dispõe que:
“Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.
§ 1o. Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo” (grifei).
Não obstante o protocolo da renúncia em 21/01/2022 (vide id. 115280486), fato é que os recorrentes ainda continuaram com representação regular, pois, conforme art. 112 do CPC, a renúncia do mandato só se aperfeiçoa com a ciência inequívoca do mandante.
Incumbe, pois, ao advogado(a) a responsabilidade de notificar o seu cliente acerca da renúncia, sob pena de não se liberar do munus processual de continuar representando-o nos autos. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL DE KLAUS CHARLIE NOGUEIRA SERAFIM DE MELO. "OPERAÇÃO IMPACTO". CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGOS 317 C/C O 29 DO CP. RENÚNCIA DO MANDATO DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. DEFESA TÉCNICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 29, § 1o, DO CP. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. A Corte de origem, ao tratar acerca da renúncia do advogado do acusado, consignou que o patrono da causa, em manobra claramente procrastinatória, renunciou ao mandato que lhe foi outorgado pelo seu constituinte durante a sessão de julgamento da apelação criminal e retirou-se do ato, declarando a referida renúncia abusiva. 3. Não há qualquer ilegalidade no entendimento proferido pela Corte de origem. O advogado que renuncia ao mandato deverá, durante os 10 (dez) dias posteriores à notificação do constituinte, praticar os atos para os quais foi nomeado (art. 45 do Código de Processo Civil, c/c art. 3o do CPP). Assim, mesmo tendo havido a renúncia, durante a sessão do julgamento realizado pela Corte de origem, o referido patrono era o responsável e o defensor do acusado durante o ato em questão, não podendo se falar em ausência de defesa técnica. (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1604434/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017)” (grifei).
“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SESSÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RENÚNCIA DO ADVOGADO NA VÉSPERA. VINCULAÇÃO DO CAUSÍDICO POR 10 DIAS. ART. 5o, § 3o, DO EOAB E ART. 45 DO CPC (112 DO NCPC), C/C O ART. 3o DO CPP. PRECEDENTES. 2. NÃO REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXPEDIENTE FACULTATIVO. ART. 6o, § 1o, DA LEI N. 8.038/1990. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 3. PEDIDO INCIDENTAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 4. ORDEM DENEGADA. 1. O advogado que renuncia ao mandato ainda fica vinculado ao processo pelo prazo de 10 (dez) dias, nos termos do disposto no art. 5o, § 3o, do Estatuto da Ordem do Advogados do Brasil, e por aplicação analógica do art. 45 do Código de Processo Civil (art. 112 do NCPC). (...) 4. Ordem denegada. (HC 280.682/MT, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 12/04/2016, DJe 19/04/2016)” (grifei).
“Incumbe ao advogado que renuncia aos poderes do mandato a notificação ao mandante, NÃO SE APERFEIÇOANDO A RENÚNCIA COM A SIMPLES PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÃO, INFORMANDO TAL FATO NO PROCESSO. O advogado que renuncia ao mandato deverá, por disposição legal, durante os dez dias POSTERIORES À NOTIFICAÇÃO DO MANDANTE, praticar todos os atos para o qual foi nomeado. (HC 32.778/RS, Rel. Min. GILSON DIPP, QUINTA TURMA, j. em 25/05/2004, DJ 01/07/2004, p. 234) ” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO SUPOSTAMENTE VIOLADO QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM A MATÉRIA. AUSÈNCIA DE ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA. SÚMULA 284/STF. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 1. É entendimento desta Corte Superior a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação "Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias APÓS A SUA NOTIFICAÇÃO, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão." (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003, p. 209) (...) 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1494351/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)” (grifei).
In casu, a ciência inequívoca só ocorreu em 17/02/2022. É o que se afere nos ids. 118696956 e 118696958, onde constam as certidões no sentido de que os recorrentes foram cientificados do acórdão, bem como para constituírem novo defensor se acaso pretendessem recorrer.
Registre-se, portanto, que quando publicado o acórdão, a patrona anterior ainda estava vinculada aos autos por força do que dispõe não só o art. 112 do CPC, mas como também o art. 5°, § 4°, da Lei n° 8.906/94 (EOAB): “o advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo” (grifei). Assim, permaneceu vinculada aos autos por mais 10 dias após ciência dos apelantes/recorrentes.
Nesse panorama, certo que o prazo para interposição recursal teve início ainda com a patrona anterior, em 25/01/2022 e findou-se 08/02/2022, conforme certificado nos autos.
Ademais, registre-se que o novo patrono foi constituído na data de 18/02/2022 – é o que se vislumbra das procurações de ids. 122149452 e 122149453. Todavia, este só providenciou a interposição dos recursos especial e extraordinário no dia 22/03/2022.
Outrossim, a devolução dos autos pela Defensoria Pública manifestando por prejudicada sua atuação se deu de forma acertada. In casu, fosse a Defensoria ou mesmo o novo patrono particular, estes assumem o processo no estado em que se encontra. A propósito:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS DEVIDAMENTE INTIMADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL A OUTRO DEFENSOR QUANDO JÁ ULTRAPASSADO O PRAZO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O recurso especial é manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, inciso VI, c.c. os arts. 1.003, § 5.o, e 1.029, todos do CPC, bem como do art. 798 do CPP.2. Havendo regular intimação do Advogado que então promovia a defesa do acusado, é descabida a pretensão, formulada pelo novo Defensor, no sentido de que lhe seja devolvido o prazo recursal, uma vez que este recebe o processo no estado em que se encontra. 3. No presente caso, constata-se, ainda, que foi realizado substabelecimento ao novo advogado, quando já esgotado o prazo recursal, razão pela qual não há se falar em restituição do prazo recursal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 2031541/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 29/03/2022, DJe 31/03/2022)” (grifei).
Diante desse quadro, por qualquer ângulo, não há como certificar a tempestividade dos recursos interpostos nos ids. 122146498 e 122146499.
Ante o exposto, inadmito os recursos especial e extraordinário, por serem manifestamente intempestivos.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça